Tribunal: STF
Processo: AI 526084
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO 
   DO INSTRUMENTO.
A parte agravante não demonstra constar dos 
   autos a peça que a decisão agravada teve como ausente, qual seja, 
   a cópia completa da procuração outorgada ao advogado da 
   agravante. Trata-se de peça de traslado obrigatório, cuja 
   ausência acarreta o não-conhecimento do agravo (art. 544, § 1º, 
   do Código de Processo Civil).
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.